Tribunal: TJMT
Processo: 1026141-82.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026141-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Extensão de Vantagem aos Inativos]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), OSVALDO FELIPE DA SILVA - CPF: 080.788.071-04 (RECORRIDO), LUCAS BARBOSA DE JESUS - CPF: 032.712.251-09 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1026141-82.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1026141-82.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Osvaldo Felipe da Silva
.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS EXPRESSAMENTE DEFINIDOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por ente público estadual contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que declarou o direito do espólio recorrido à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria a partir de 01/06/2023 e condenou o recorrente a restituir os valores descontados indevidamente a título de Imposto de Renda no período de 01/06/2023 a dezembro/2023, acrescidos de atualização pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção - EC 113/2021 e Resolução 303 CNJ), a partir de cada retenção indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar existência de contradição nos critérios de atualização monetária e juros fixados no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

Os critérios de atualização monetária e juros foram expressamente definidos no acórdão, com incidência exclusiva da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) a partir de dezembro de 2021, conforme a Emenda Constitucional n.º 113/2021, uma vez que os valores reconhecidos como devidos são todos posteriores a tal marco temporal.

5.

A alegação de contradição quanto à aplicação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) não procede, pois o índice substitui cumulativamente correção monetária e juros de mora após sua incidência, sem antecipação do termo inicial dos juros.

6.

A pretensão deduzida nos embargos revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via integrativa eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Não configuram omissão ou contradição embargos de declaração que pretendem rediscutir critérios de atualização monetária e juros expressamente definidos no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.022; Lei nº 9.494/1997, artigo 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021, artigo 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1026141-82.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1026141-82.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Osvaldo Felipe da Silva
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Restituição de Valores Descontados a Título de Imposto de Renda.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id. 354355376):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando o direito do espólio recorrido à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria a partir de 01/06/2023 e condenou o recorrente a restituir os valores descontados indevidamente a título de Imposto de Renda no período de 01/06/2023 a dezembro/2023, acrescidos de atualização pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção - EC 113/2021 e Resolução 303 CNJ), a partir de cada retenção indevida.

Acórdão
(Id. 366835380): por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante.

Embargos de Declaração
(Id. 367055892): o embargante alega omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora, sustentando que, por se tratar de repetição de indébito tributário, os juros moratórios somente podem incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do STJ. Argumentam que a Taxa SELIC possui natureza híbrida (correção monetária e juros) e que sua aplicação antes do trânsito em julgado implicaria incidência indevida de juros em período vedado pela legislação. Defendem que, até o trânsito em julgado, deve incidir apenas o IPCA-E como correção monetária.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1026141-82.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1026141-82.2025.8.11.0001

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargado:
Osvaldo Felipe da Silva
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo sentença que reconheceu o direito da parte autora à restituição de imposto de renda em razão de moléstia grave.

Os embargantes alegam omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora, sustentando que, por se tratar de repetição de indébito tributário, os juros moratórios somente podem incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do STJ.

Argumentam, também, que a Taxa SELIC possui natureza híbrida (correção monetária e juros) e que sua aplicação antes do trânsito em julgado implicaria incidência indevida de juros em período vedado pela legislação. Defendem que, até o trânsito em julgado, deve incidir apenas o IPCA-E como correção monetária.

Inicialmente, registro que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso em análise, não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado tratou especificamente da questão dos consectários legais, analisando a aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios. A fundamentação foi clara ao estabelecer que, para débitos da Fazenda Pública posteriores à vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplica-se a Taxa SELIC como índice único.

A questão do termo inicial dos juros de mora não foi omitida, mas sim decidida de forma contrária aos interesses dos embargantes. O acórdão adotou expressamente o entendimento de que a Taxa SELIC incide desde o vencimento de cada parcela, em conformidade com a sistemática estabelecida pela EC 113/2021.

A Emenda Constitucional n.º 113/2021 estabeleceu regime específico para os débitos da Fazenda Pública, determinando a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização. Esse regime se aplica integralmente aos casos em que os valores são devidos após sua vigência, como ocorre no presente caso.

A Taxa SELIC, embora possua natureza híbrida, foi expressamente escolhida pelo legislador constitucional como índice único para atualização dos débitos fazendários. Não cabe ao julgador fragmentar sua aplicação, separando correção monetária de juros, sob pena de contrariar a norma constitucional.

A pretensão dos embargantes de aplicar o IPCA-E até o trânsito em julgado e a Taxa SELIC apenas após essa data não encontra amparo na sistemática estabelecida pela EC 113/2021, que determinou a aplicação da SELIC como índice único.

Portanto, não há omissão no acórdão embargado. A questão foi decidida de forma fundamentada, apenas em sentido contrário ao pretendido pelos embargantes. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso ordinário para rediscutir matéria já apreciada.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo o acórdão embargado em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, ressaltando que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026